Tribunal: TJSP
Processo: 1013248-21.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO DO RÉU.
QUANTUM INDENIZATÓRIO - Indevida inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral - Ocorrência - Redução do valor arbitrado - Possibilidade - O valor arbitrado pelo Juízo a quo

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO DO RÉU.
QUANTUM INDENIZATÓRIO - Indevida inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral - Ocorrência - Redução do valor arbitrado - Possibilidade - O valor arbitrado pelo Juízo a quo de quatorze mil reais, deve ser reduzido para seis mil reais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.